Tribunal: TJBA
Processo: 8114113-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8114113-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FÁBIO JÚNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADA: ARAILDES SOUSA PEREIRA Advogado(s): RAPHAEL DA FONSECA MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM A ANULAÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONSUMO AFERIDO POR HIDRÔMETRO. PERÍODO ANTERIOR À SUSPENSÃO DO SERVIÇO PLEITEADA. REGULARIDADE. DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA PELA RÉ. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8114113-70.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.